Tribunal: TCU
Processo: 031.368/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou a aposentadoria do recorrente ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1069/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.